Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. APENADO COM GENITOR ACOMETIDO DE COMORBIDADES E FILHOS COM DEFICIÊNCIAS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. CUIDADOS MATERNOS ADEQUADOS. EXISTÊNCIA DE FAMILIARES MAIORES E CAPAZES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir se há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de seu genitor acometido de comorbidades e filhos com deficiências.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117, da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. No presente caso, não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não foi demonstrada, de forma inequívoca, sua indispensabilidade aos cuidados de seus familiares. Os relatórios psicossociais atestaram que as crianças se encontram sob cuidados maternos adequados e que o apenado possui dois irmãos maiores e capazes os quais, embora distanciados, podem e devem prestar assistência ao genitor idoso.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.